Tribunal: CARF
Processo: 10840.721791/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721791/2013-08
ACÓRDÃO
2002-008.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO LOPES MARAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO REFERENTE AOS RENDIMENTOS
AUFERIDOS NA RECLAMATÓRIA.
Comprovado que o contribuinte incorreu no ônus do pagamento de
honorários advocatícios referentes à reclamatória trabalhista, tais
honorários devem ser excluídos dos rendimentos obtidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721791/2013-08
2
RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar sobre rendimentos aferidos pela fonte pagadora Caixa
Econômica Federal no Ano-Calendário 2008 pois, embora a Recorrente tenha declarado
rendimento de R$ 36.777,58, teria auferido R$ 52.539,40 (fls. 4-5).
A Recorrente apresentou impugnação em que alega que realizou os descontos
referentes aos honorários advocatícios e IRRF, de modo que recebeu o valor líquido declarado de
R$ 36.777,58 (com a inclusão do IR recolhido na fonte), sobre o qual recolheu IRPF (fls. 2-3).
Sobreveio o acórdão no 03-88.983, proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB, que
entendeu pela improcedência da impugnação, acórdão sem ementa, que entendeu pela ausência
de provas acerca da inexistência de imposto a pagar, nos termos abaixo:

De fato, a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente possui
particularidades, que podem resultar ou não em saldo de imposto a pagar ou a
restituir, nos termos da legislação de regência. No entanto, o contribuinte não
apresentou documentação acerca da ação judicial, tais como decisões transitadas
em julgado, cálculos homologados, alvarás e guias de levantamento e
comprovantes de retenção ou recolhimento de imposto. (fl. 20)

Cientificada em 09/03/2020, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
23/06/2020 (fl. 29) em que alega que o imposto deste processo foi integralmente pago através de
parcelamento e que o rendimento efetivamente auferido foi de R$ 36.777,58 considerando a
dedução dos honorários advocatícios e apresentou documentos para comprovar suas alegações.
Foi certificada a tempestividade recursal em razão da suspensão de prazos
processuais promovida pela Portaria 543/2020 (fl. 46).
É o relatório

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a comprovação dos honorários advocatícios deduzidos dos
rendimentos percebidos pela Recorrente em ação ajuizada contra a Caixa Econômica Federal.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.973 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721791/2013-08
3
Veja-se que a Recorrente alega ter quitado integralmente o valor exigido neste
processo, nos termos abaixo:

Informo também que o imposto complementar foi totalmente pago, através do
parcelamento feito junto à Procuradoria, processo n. 10840.603208/2012-99, cod.
DARF 3543, referência 80.112097054-50. (fl. 29)

Não obstante, não há qualquer referência no processo que permita concluir pela
existência de parcelamento firmado ou pagamento realizado. Ademais, uma vez que o débito do
imposto ainda se encontra em fase de revisão do lançamento, o parcelamento não deveria ser
solicitado junto à Procuradoria, mas sim junto à Receita Federal do Brasil.
Assim, entendo que o débito supostamente parcelado deve ser com relação a outra
exigência fiscal já inscrita em dívida ativa, de modo que subsiste a lide com relação à regularidade
da dedução da despesa incorrida com advogado que autorize a exigência de imposto de renda
suplementar.
Neste particular, ressalto que, acompanhado ao Recurso Voluntário, a Recorrente
trouxe provas que são capazes de comprovar que o rendimento efetivamente auferido era de R$
36.777,58 após a dedução dos honorários advocatícios convencionados.
Conforme comprovantes de fls. 39-41, os honorários advocatícios foram pactuados
no importe de 30% do valor devido à Recorrente atualizado, o que alcançou a monta de R$
15.761,82, exatamente o valor imputado como omitido pela fiscalização.
Tendo sido comprovada a regularidade da dedução, é imperioso reconhecer a
inexistência de omissão de rendimentos tributáveis e, consequentemente, a procedência do
Recurso Voluntário.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 52
DF CARF MF
Original